Tribunal: TJPA
Processo: 0061878-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061878-75.2013.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANNE DE OLIVEIRA ARRAIS SARAIVA, DANIEL SARAIVA DE OLIVEIRA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0061878-75.2013.8.14.0301

APELANTE
: CRISTIANNE DE OLIVEIRA ARRAIS SARAIVA, DANIEL SARAIVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA12719-A
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA12719-A

APELADO
: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE Ltda. em face de acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes em litígio travado com Cristianne de Oliveira Arrais Saraiva. A embargante sustenta omissão quanto à configuração do dano moral, à excessividade do valor arbitrado em R$ 20.000,00 e à ausência de comprovação do prejuízo material apto a justificar a condenação em lucros cessantes, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e, subsidiariamente, de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à manutenção da condenação por danos morais; estabelecer se há omissão quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes diante da alegada ausência de prova do prejuízo material; e determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes ou para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão.

As alegações deduzidas pela embargante não demonstram a existência de omissão no acórdão embargado.

A insurgência quanto à condenação por danos morais, ao valor da indenização e à condenação em lucros cessantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício integrativo do decisum.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexaminar questões já apreciadas e fundamentadamente decididas pelo órgão julgador.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes não se justifica quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A insurgência da parte contra a manutenção da condenação por danos morais e lucros cessantes não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausente vício no acórdão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, nem à atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; CC, arts. 402 e 403.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE Ltda. em face de acórdão de ID 31142726, nos autos em que contende com Cristianne de Oliveira Arrais Saraiva.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, quanto à manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, aduzindo inexistir conduta ilícita apta a ensejar reparação extrapatrimonial, bem como afirmando que o valor arbitrado, no importe de R$ 20.000,00, mostra-se excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa da parte adversa.

Alega, ainda, omissão quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, ao argumento de que não houve comprovação efetiva do prejuízo material suportado, inexistindo prova de gastos com aluguel ou de rendimento que o imóvel poderia gerar, em afronta aos arts. 402 e 403 do Código Civil e ao art. 373, I, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação em petição de ID 32109108, na qual rechaça os argumentos da embargante e pugna pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/05/2026